Tribunal: TJDFT
Processo: 0002983-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0002983-35.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALLEF LUCAS LIMA DE ARAUJO DESPACHO Observa-se que o réu, além da posse de maconha, foi localizado trazendo comprimidos de flunitrazepam. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão condenatório foi disponibilizado no DJE em 19/12/2017. Intimem-se as partes para manifestação com relação a possível prescrição com relação às substâncias descritas no item 2 do laudo de ID 14432986. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator